Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUSENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. As prisões cautelares são cabíveis apenas nas restritas situações previstas na Lei Processual Penal, sempre que demonstrada a sua imprescindibilidade, o que não ocorre no caso presente em que se mostra suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
2. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, concede-se Liberdade Provisória com imposição de medidas cautelares adequadas ao caso.
3. Ordem concedida.